Tribunal: TJSP
Processo: 1004712-18.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c.c. indenização por dano material e moral. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil).

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c.c. indenização por dano material e moral. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000029627
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004712-18.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante PEDRO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
2
Voto no 18400
Apelação no 1004712-18.2019.8.26.0077 Processo Digital
Comarca: Birigui
Apelante: Pedro dos Santos
Apelado (a): Banco Mercantil do Brasil S/A
Juiz (a): Cássio de Abreu
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de nulidade de contrato
bancário c.c. indenização por dano material e moral. Contrato para
desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de
reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo
da fatura do cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado
direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação
demonstrada. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de
indébito rejeitado. Sentença de improcedência mantida. Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
134/136, alvo de embargos de declaração rejeitados a fls. 146, cujo relatório adoto em
complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade
de contrato bancário c.c. indenização por dano material e moral proposta por Pedro dos Santos
contra Banco Mercantil do Brasil S/A. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o autor apela sustentando, em síntese, que no contrato
anexado aos autos havia informação expressa de que não desejava realizar saque no cartão de
crédito. Pontua que houve ofensa ao dever de informação adequada, o que o levou a erro na
contratação, bem como o colocou em situação desvantajosa. Discorre sobre a abusividade do
contrato e nulidade, por falta do dever de informação e vantagem excessiva da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
3
financeira. Pretende o pré-questionamento das matérias ventiladas. Requer o provimento do
recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (fls. 148/153).
Recurso tempestivo e sem preparo, anotada a gratuidade concedida ao
autor (fls. 33).
O réu apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da r. sentença
(fls. 156/165).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Versa a ação sobre declaratória de nulidade de contrato bancário c.c.
indenização por dano material e moral na qual o autor requer seja decretado nulo o contrato e os
descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), com a consequente
devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente, bem como ser indenização pelo alegado
dano moral.
Pela análise dos documentos colacionados aos autos verifica-se que o
autor, ao realizar abertura de conta bancária na instituição financeira ré, em 02.01.2017, contratou
o cartão de crédito consignado, autorizando de forma irretratável e irrevogável a reserva de
margem consignável RMC, nos vencimentos recebidos pelo INSS até o limite legal. Importante
acrescentar que nesse momento ele informou que não desejava realizar saque no cartão consignado
(fls. 87).
Contudo, em 18.07.2017, ele realizou saque do valor de R$ 1.000,00, por
meio do cartão de crédito consignado, autorizando o crédito desse numerário na sua conta bancária
e utilização da margem consignável para amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão,
conforme se verifica no documento de fls. 97 e no extrato de fls. 100 que comprova o crédito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
4
conta.
Além disso. é inadmissível que o cartão de crédito consignado somente
tenha validade se utilizado para outras transações. Observa-se que, com a quitação integral do
débito, poderá ser efetuado o pedido de seu cancelamento. Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com
pretensão à repetição do indébito em dobro, readequação/conversão do
empréstimo de RMC para empréstimo consignado puro e indenização
por danos morais. Subsidiariamente, pretendia a declaração de
abusividade dos juros, com adoção de juros de 1% ao mês ou aplicação
da taxa média de juros de mercado utilizada em empréstimo consignado.
Sentença de improcedência mantida. Termo de adesão assinado pelo
autor. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da
contratação. Desnecessária a utilização do cartão para validação do
contrato. Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao
autor a utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de
juros aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018 - grifei).
Outrossim, importante consignar que todas as informações constantes no
contrato são claras e precisas, bem como estão de acordo com a regra prevista no inciso III do art.
6o do CDC. Ressalte-se, ainda, que o autor não nega a celebração do contrato com o réu, mas sim
impugna o seu teor, alegando que queria realizar outro negócio jurídico, o que não restou
comprovado nos autos.
Desta forma, tendo em vista que o autor contratou o cartão de crédito
consignado, autorizou a reserva de margem consignável e realizou saque, infere-se que o
instrumento entabulado entre as partes é hígido, não havendo qualquer nulidade, já que não restou
comprovado o alegado vício de consentimento e qualquer ofensa às disposições do códex
consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
5
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO
DE CRÉDITO - Descontos efetuados em folha de pagamento respeitada
a “Reserva de Margem Consignável - RMC”. Pretensão à declaração de
inexigibilidade do débito, devolução em dobro e indenização por danos
morais. INADMISSIBILIDADE: Contrato de cartão de crédito firmado
pelas partes. Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a
RMC dos vencimentos do autor. Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas.
Sentença mantida. PROCESSUAL CIVIL - Alegação em contrarrazões
de violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A
apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença. Os requisitos
legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos
nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do novo Código de
Processo
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1003021-46.2016.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 30.8.16).
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da autora de reformar sentença
que não reconheceu o pleito de inexistência de débito na forma cobrada
pelo réu Descabimento Contrato de cartão de crédito firmado pelas
partes Débitos efetuados segundo a contratação de RMC (Reserva de
Margem Consignável) Ausência de prova de vício de consentimento ao
firmar contrato para recebimento do valor do crédito disponibilizado
Juros não fixados especificamente no contrato
Ausência de
potestividade
Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa às disposições
do CDC, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça
Natureza do contrato que impossibilita a prefixação dos encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
6
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
1002729-71.2017.8.26.0297, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
SERGIO GOMES, j. 12.9.17).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição de
indébito. Fraude por simulação. Não demonstração. Venda Casada.
Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança
das alegações da autora. Dívida existente. Dano moral não configurado.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11o do artigo 85 do CPC
de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido”
(Apelação 1003742-86.2017.8.26.0077, 37a Câmara de Direito Privado,
de minha relatoria, j. 12.9.17).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO -
Pretensão da autora de reformar sentença que não reconheceu
abusividade nos descontos realizados em sua folha de pagamento -
Descabimento - Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes -
Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC
(Reserva de Margem Consignável) - Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas -
Juros não fixados especificamente no contrato - Ausência de
potestividade - Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa às disposições
do CDC, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça -
Natureza do contrato que impossibilita a prefixação dos encargos.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO” (Apelação n.o
1014911-79.2016.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
SERGIO GOMES, j. 29.8.17) .
“Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais. Alegação de desconto consignado de contratação de valores por
cartão de crédito. Autorização do autor para reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
7
consignável para futura operação. Ausência de prova sobre os
descontos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(Apelação 1009795-20.2016.8.26.0077, 37a Câmara de Direito Privado,
de minha relatoria, j. 15.8.17).
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com
pedido liminar de tutela de urgência c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais. Cartão de crédito. Contrato para
desconto em benefício previdenciário que prevê constituição de reserva
de margem consignável, bem como o desconto em folha do valor
correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até liquidação do
saldo devedor. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art.
373, II do Código de Processo Civil). Devolução de valores não devida.
Danos morais não configurados. Litigância de má-fé caracterizada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido” (Apelação
1000682-90.2016.8.26.0664, 37a Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria, j. 25.7.17).
“APELAÇÕES - CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1 - Recurso da ré Argumentos convincentes Demandada trouxe aos autos
digitais cópia de instrumento de contrato de cartão de crédito e, ainda,
comprovante do creditamento de valores diretamente em conta bancária
da ré, por ocasião de renegociação de débito Autora que, em réplica,
apenas nega a renegociação, não dando qualquer explicação a respeito
da origem do valor depositado pela ré em sua conta bancária -
Comprovada a regularidade da contratação, de rigor a improcedência
integral da demanda. 2 - Recurso da autora - Apelo que apenas diz com
a condenação por danos morais - Recurso prejudicado, ante o
provimento do recurso da ré. RECURSO DA RÉ PROVIDO, RECURSO
DA AUTORA PREJUDICADO” (Apelação 1000931-74.2015.8.26.0417,
37a Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j. 6.6.17).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
8
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação
de que descontos indevidos foram efetuados na folha de pagamento do
benefício previdenciário no período de maio/2010 a abril de 2013.
“Reserva de Margem Consignável - RMC”. Pretensão à declaração de
inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.
INADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações.
Não há prova de que os fatos ocorreram como narrados e que tenham
causado prejuízo à autora. Cabia à autora mostrar a efetiva existência
de fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no artigo 333,
inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se incumbiu.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
0016721-70.2013.8.26.0196, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 12.5.15).
Outras C. Câmaras deste E. Tribunal, do mesmo modo, têm reconhecido
a validade do contrato em tela e, quando o caso, negado o pedido de indenização por dano moral:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de improcedência
Insurgência do autor Descabimento Reserva de margem consignável
no benefício previdenciário
Documentos trazidos aos autos que
demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência sobre seus
termos Requerido que se desincumbiu do encargo previsto no art. 373,
II, do CPC, demonstrando a origem, contratação, utilização do cartão e
liberação da quantia
Sentença mantida
Recurso não provido”.
(Apelação
1000286-93.2017.8.26.0412;
Rel. HELIO
FARIA;
18a
Câmara de Direito Privado; j. 31/10/2017)
“APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de
crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no
1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da
Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com a
contestação faturas que comprovam despesas realizadas no cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
9
crédito. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Improcedência do pedido mantida. Recurso improvido”. (Apelação
1009251-69.2017.8.26.0506; Rel. SILVEIRA PAULILO; 21a Câmara de
Direito Privado; j. 13/11/2017)
“Contrato bancário Revisão, restituição dos valores descontados e
reparatória de danos morais Sentença de improcedência Apelação
do autor Cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC) Contratação do negócio jurídico incontroversa, assim como a
disponibilização do dinheiro à mutuaria
Alegação de vício de
consentimento inconsistente
Litigância de má-fé decorrente de
alteração da verdade dos fatos
Multa aplicada pelo E. Juízo de
origem, no valor equivalente a 5% do valor causa, mantida Apelação
não provida e majorada a verba honorária”. (Apelação
1005018-39.2017.8.26.0438; Rel. GIL COELHO; 11a Câmara de Direito
Privado; j. 16/11/2017)
“*DECLARATÓRIA Inexistência de autorização prévia do autor para
'reserva de margem consignável' (RMC) para ser usada para débitos de
operações com cartão de crédito Pedido cumulado de indenização
pelos danos morais sofridos - Contestação da instituição financeira em
que assevera que o episódio foi de mera reserva de margem de
consignação de até 5% para absorver a utilização de cartão de crédito
aderido pelo autor, mas que não foi aprovada pelo INSS, sendo assim
excluída em 06/11/2015 Pretensão julgada parcialmente procedente
em primeiro grau de jurisdição, porque o INSS confirmou a exclusão da
reserva de margem, mas sem conotação de dano moral Irresignação
recursal do autor insistindo no dano moral ocorrido com o ato ilícito
praticado pela instituição financeira - MARGEM CONSIGNÁVEL
Adesão inequívoca do autor em contrato de cartão de crédito para
débito contra margem consignável em seu benefício previdenciário,
sendo que a primeira proposta foi excluída em 06/11/2015, antes do
ajuizamento da ação, mas uma segunda o foi em 16/11/2015, passando a
reserva de R$ 132,24 para R$ 145,66 - Licitude da reserva de 5%
instituída pela Lei 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
10
no 681/15, proposta como ação governamental para impulsionar a
economia, elevando de 30 para 35% a margem consignável dos mútuos
abrangidos pela Lei 10.820/2003, sendo esse adicional para uso
exclusivo em operações de cartão de crédito administrado pelo agente
mutuante Circunstância em que a reserva dessa margem adicional de
5% perante a fonte pagadora (INSS no caso) acarreta higidez e
segurança ao sistema, impedindo o 'superendividamento' dos mutuários
Procedimento lícito e amparado em Lei
DANO MORAL

Caracterização pela responsabilidade 'subjetiva', derivada da prática de
ato ilícito ou conduta abusiva, hipóteses inexistentes no caso dos autos
Simples reserva da margem, lícita pelo contrato aderido, que não
caracteriza dor psíquica intensa, humilhação ou ofensa à honra -
Indenização negada - SUCUMBÊNCIA RECURSAL Nova disciplina
do Código de Processo Civil que implica na cumulação sucumbencial
em grau recursal, adotando parâmetros em função do proveito
econômico obtido e do trabalho adicional dos advogados

Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi oposto contra
sentença prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho adicional
dos advogados se resume na confecção de razões e contrarrazões, além
do acompanhamento processual na instância, arbitrando-se honorários
de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos da apelada Sentença
mantida, com acréscimos - Apelação não provida.*” (Apelação
1001583-23.2016.8.26.0590; Re. JACOB VALENTE; 12a Câmara de
Direito Privado; j. 17/11/2017)
“*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito
e indenização por danos morais Cartão de crédito consignado, com
desconto das parcelas em benefício previdenciário da autora Alegação
de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu
Improcedência
Ausência de verossimilhança
Contratação do
cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização da
autora de débito no benefício previdenciário Vício de consentimento
não demonstrado Legitimidade da cobrança, em exercício regular de
direito do credor Sentença mantida Recurso negado.*” (Apelação
1000511-10.2017.8.26.0414;
Rel.
FRANCISCO
GIAQUINTO;
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
11
17/11/2017)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Improcedência Alegação
de Lesão, pois a intenção do autor apelante era a contratação de
Empréstimo Consignado e não Cartão de Crédito Consignado

Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373,
I, do CPC Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável devidamente assinada pelo autor Inexistência de ilícito ou
de venda casada Danos morais não configurados Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO”. (Apelação 1003738-49.2017.8.26.0077; Rel.
RAMON MATEO JÚNIOR; 12a Câmara de Direito Privado; j.
17/11/2017)
“Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e repetição de
indébito. Reserva de Margem Consignável. Sentença de improcedência.
Apelação do autor. Mérito. Decisão que merece confirmação.
Argumentos da sentença que são adotados nos moldes do artigo 252 do
RITJ. Precedentes desta Corte e da Corte Superior. Elevação dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do
CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (Apelação
1001665-26.2017.8.26.0297; Rel. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR;
21a Câmara de Direito Privado; j. 16/11/2017)
“AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, E DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Insurgência da
autora. Inadmissibilidade. Contrato. Prestação de serviços de cartão de
crédito. Celebração comprovada. Expressa previsão contratual para
efetivação de descontos em benefício previdenciário do contratante, com
Reserva de Margem Consignável (RMC). Permissão de retenção que se
mostra legal para fins de amortização. Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003.
Dever do usuário de realizar o pagamento do valor remanescente
devido, sob pena de incidência de contratação de crédito rotativo.
Regularidade.
MANTENÇA
INTEGRAL
DA
CONCLUSÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
12
PRIMEIRO
GRAU.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(Apelação
1001146-29.2017.8.26.0369; Rel. SEBASTIÃO FLÁVIO; 23a Câmara de
Direito Privado; j.16/11/2017)
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Sentença de improcedência. Contrato de cartão de
crédito. Reserva de Margem Consignada. Desconto. Possibilidade.
Ciência prévia do consumidor. Autora tinha plena ciência da
contratação de cartão de crédito na modalidade consignado junto ao
réu. Ausência de vício de consentimento, sendo a contratação regular.
Lesão não configurada no caso. Destaque-se que a concessão do
empréstimo solicitado e a contratação do cartão de crédito não estão
consubstanciadas em um único instrumento contratual, a indicar a
ocorrência de uma venda casada, prática vedada pelo ordenamento
jurídico, consoante disposto no artigo 39, I, do Código de Defesa do
Consumidor.
Apelação
não
provida”.
(Apelação
1001021-61.2017.8.26.0369; Rel. JAIRO OLIVEIRA JÚNIOR; 15a
Câmara de Direito Privado; j. 16/11/2017)
“*Obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição de indébito -
pretensão da autora fundada na não contratação de cartão de crédito
com "Reserva de Margem Consignável" requerido que comprovou a
contratação do cartão, bem como a previsão contratual de desconto do
"pagamento mínimo" no benefício previdenciário
inexistência de
conduta ilícita do requerido - demanda improcedente
recurso
improvido.*” (Apelação 1003740-19.2017.8.26.0077; Rel. JOVINO DE
SYLOS; 16a Câmara de Direito Privado; j. 14/11/2017)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
DESCONTO EM BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO
TERMO DE ADESÃO ASSINADO
PELO AUTOR - CONTRATAÇÃO QUE SE DEU DE FORMA
REGULAR IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA IMPROCEDENTE

NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
13
1003170-17.2017.8.26.0438; Rel. LUCILA TOLEDO; 15a Câmara de
Direito Privado; j. 14/11/2017)
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA
ACERTO DA R.SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEM
(RMC)
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE
PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS

CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO, COM EFETIVA PREVISÃO DE DESCONTO
DO PAGAMENTO MÍNIMO NO BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA
AUTORA INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA MANUTENÇÃO DA
R.SENTENÇA

RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(Apelação
1001542-09.2017.8.26.0077; Rel. SIMÕES DE VERGUEIRO; 16a
Câmara de Direito Privado; j. 14/11/2017).
“DANO MORAL Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem
Consignada Desconto Possibilidade Ciência prévia do consumidor
- Necessidade:
Admite-se o desconto da reserva de margem
consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha
prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser
indenizável. HONORÁRIOS RECURSAIS Sentença proferida sob a
égide do CPC/2015 Recurso não provido Majoração necessária, com
fulcro no art. 85, §11o, do CPC/2015: Em se tratando de sentença
proferida sob a égide do CPC/2015, mostra-se necessária a majoração
de honorários devidos ao patrono do apelado, em virtude do não
provimento do recurso, com fulcro no §11o do mesmo artigo. RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(Apelação
1000599-47.2017.8.26.0382;
Rel.
NELSON JORGE JÚNIOR; 13a Câmara de Direito Privado;
j.13/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
14
“CONTRATO
-
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA,
PELO RÉU, DA CONTRATAÇÃO DA RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC) PELO AUTOR
ATENDIMENTO DO
DISPOSTO NO ART. 373, II, DO VIGENTE CPC
DEVER DE
INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO”.
(Apelação 1002444-32.2016.8.26.0356; Rel. PAULO ROBERTO DE
SANTANA; 23a Câmara de Direito Privado; j.13/11/2017)
“APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito. Reserva de
Margem Consignável (RMC). Descontos efetuados pelo banco no
benefício previdenciário da parte autora. Contratação de cartão de
crédito consignado. Crédito disponibilizado mediante a realização de
saques. Ilícito não verificado. Sentença de improcedência. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. Alegação de vício de consentimento e nulidade do
negócio jurídico. Pessoa idosa. Condição que não fazem presumir a
ocorrência de tal vício. Contrato claro em seus termos e assinado pela
autora. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Recurso desprovido”. (Apelação 1000546-08.2017.8.26.0369;
Rel. FLÁVIO CUNHA DA SILVA; 38a Câmara de Direito Privado; j.
08/11/2017)
“APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito e indenização por dano moral Adesão a cartão d
crédito consignado em folha de pagamento
Reserva de margem
consignável Autor que confessa a realização de empréstimo mas nega
a contratação do cartão, afirmando ter sido enganado e abuso em face
da hipossuficiência
Não configuração - Réu que comprova a
regularidade da contratação Uso efetivo do cartão de crédito mediante
saques
Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida
Recurso
desprovido”. (Apelação 1013064-07.2017.8.26.0506; Rel. IRINEU
FAVA; 17a Câmara de Direito Privado; j. 09/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
15
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado cartão
de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício
previdenciário. Contratação comprovada pela instituição financeira.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apelação 1000935-
90.2017.8.26.0369; Rel. FERNANDO SASTRE REDONDO; 38a
Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2017).
“DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Documentos
juntados pelo réu que comprovam a regularidade da contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício
previdenciário. Utilização do cartão de crédito pelo. Ausente qualquer
prova de vício do consentimento. Débito exigível. Inocorrência de dano
material ou moral. Ação improcedente. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
1000693-92.2017.8.26.0382;
Rel.
AFONSO BRÁZ; 17a Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2017).
“Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de débito c.c
Indenizatória
Cartão de crédito consignado
Danos materiais e
morais. Descabe a alegação de irregularidade do contrato bancário
onde houve a assinatura de termo de autorização para a emissão de
cartão de crédito consignado, o qual foi efetivamente utilizado, dando
ensejo a descontos e a reserva de margem consignável em benefício
previdenciário. Dever indenizatório não configurado. Honorários
advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa, em observância ao art. 85, §11, do NCPC. Ação improcedente.
Apelo
desprovido,
com
observação”.
(Apelação
1000584-58.2017.8.26.0615; Rel. ITAMAR GAINO; j. 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tanabi, j. 07/11/2017)
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
Pretensão do autor de reforma da respeitável
sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em
seu benefício previdenciário
Descabimento
Hipótese em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
16
instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de
crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008
Ausência de simulação
Montante
efetivamente disponibilizado ao autor - Abusividade não reconhecida
RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação 1001199-10.2017.8.26.0369;
Rel. ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA; 13a
Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2017).
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DANO MORAL
DANOS MATERIAIS - Pretensão de reforma da r. sentença de
improcedência
Descabimento
Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito,
conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008
RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação
1027149-79.2017.8.26.0576; Rel. ANA DE LOURDES COUTINHO
SILVA DA FONSECA; 13a Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2017).
"APELAÇÃO
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO Autor
celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de
maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo

Inexistência de vício de consentimento
Decisão mantida
Apelo
improvido".
"RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL

CONTRATAÇÃO

TRANSPARÊNCIA
E
CLAREZA
NAS
INFORMAÇÕES A constituição de Reserva de Margem Consignável
(RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa
autorização do cliente bancário Documentos trazidos aos autos, pela
instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a contratação de
contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha
de pagamento Autor, ainda, que efetuou saque de valor por intermédio
do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites
consignáveis contidos em seu extrato previdenciário
Instituição
financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
17
pactuado Decisão mantida Apelo improvido". "INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS SUCUMBÊNCIA - Ante a licitude da cobrança
efetivada pela instituição financeira, descabida qualquer indenização a
título de danos morais
Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §11, do NCPC
Apelo improvido, com
observação". (Apelação 1000341-76.2017.8.26.0369; Rel. SALLES
VIEIRA; 24a Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2017).
“APELAÇÃO Ação de repetição de indébito c.c. indenização por dano
moral Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC)
Sentença de improcedência Autor que nega a contratação do cartão,
afirmando acreditar tratar-se de mero empréstimo consignado

Alegação de venda casada e abuso em face da hipossuficiência Não
configuração - Réu que comprova a regularidade da contratação Uso
efetivo do cartão de crédito mediante saques Inexistência de ato ilícito
-
Decisão
mantida

Recurso
desprovido”. (Apelação
1001055-36.2017.8.26.0369; Rel. IRINEU FAVA; 17a Câmara de
Direito Privado; j. 06/11/2017).
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Contrato bancário - Autora
que alega ter sido induzida a erro na contratação de empréstimo
consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão
de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos
devidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência -
Insurgência da autora - Descabimento - Hipótese em que os elementos
dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração
de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas
realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário -
Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apelação 1003287-08.2017.8.26.0438;
Rel. RENATO RANGEL DESINANO; 11a Câmara de Direito Privado; j.
01/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
18
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem
consignável no benefício previdenciário supostamente não contratada.
Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento.
Sentença suficientemente fundamentada. Observância do art. 93, IX, da
CF, e do art.489, §1o, na hipótese. Contratos de adesão a cartão de
crédito consignado e documentos indicando a disponibilização de saque
juntados aos autos. Dessa forma, resta comprovado que a parte autora
efetivamente contratou o cartão de crédito consignado e a
disponibilização de saques, cujo pagamento foi devidamente descontado
de seu benefício previdenciário, não comportando acolhimento qualquer
pretensão indenizatória. Condenação em honorários advocatícios
majorada para 15% sobre valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido”.
(Apelação 1003573-10.2017.8.26.0624; Rel. WALTER BARONE; 24a
Câmara de Direito Privado; j. 31/10/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA - reserva de margem consignável - sentença
de improcedência recurso da autora - alegação de não contratação da
reserva de margem consignável pedido de indenização por danos
morais
impossibilidade
autora que assume a contratação de
empréstimo com a instituição apelada contratação de cartão de crédito
com reserva de margem consignável devidamente assinada pela autora
permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de
benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como
autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenham, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo,
financiamentos e operações de arrendamentos mercantis por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas
em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS (Redação
dada pela Lei no 10.953, de 204) inexistência de ilícito danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
19
não configurados - hipótese de litigância de má-fé caracterizada - por
força da sucumbência recursal, impõe-se a condenação da parte autora
no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados
para o total de 12% do valor da causa, diante da regra do artigo 85,
§11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça -
sentença
mantida
-
recurso
não
provido”.
(Apelação
1001076-03.2017.8.26.0663; Rel. ACHILE ALESINA; 38a Câmara de
Direito Privado; j. 27/10/2017).
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com reparação de danos. Desnecessidade da dilação
probatória. Suficiência da prova documental. Cerceamento de defesa
não verificado. Hipótese em que a autora subscreveu Termo de Adesão a
Cartão de Crédito Consignado e autorizou a realização de desconto em
folha de pagamento do seu benefício previdenciário. Inadmissibilidade
da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima
das alegações da autora, no que tange à inexistência de contratação e
negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia a autora a
prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).
Consideração de que a prova contida nos autos revela que a autora
celebrou o contrato de cartão de crédito consignado e autorizou o débito
das parcelas em seu benefício previdenciário, no limite da margem
consignável [RMC de R$ 44,00]. Existência do débito evidenciada.
Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência da dívida.
Legitimidade da conduta da instituição financeira, que ato ilícito algum
praticou. Danos morais não configurados. Preliminar rejeitada. Pedido
inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo:
negaram
provimento
ao
recurso”.
(Apelação
1001869-89.2017.8.26.0032; Rel. JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA; 19a Câmara de Direito Privado; j. 23/10/2017).
“*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a RMC
Transação não reconhecida Existência da contratação de cartão de
crédito consignado comprovada pelo réu
Exigibilidade da dívida
reconhecida Inexistência de valores a restituir Venda casada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
20
Inocorrência - Dano moral não configurado Indenização indevida
Ação
julgada
procedente

Recurso
provido*”
(Apelação
1002118-21.2017.8.26.0297; Rel. MAIA DA ROCHA; 21a Câmara de
Direito Privado; j. 26/10/2017).
Por conseguinte, também não há se falar em devolução de valores ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu,
mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.
Além disso, o reconhecimento dos danos morais em favor do autor, nessa
hipótese, significa verdadeiro meio de obtenção de vantagem indevida. O dano moral é causado à
parte íntima da pessoa, afetando os seus valores éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do
espírito. Para que haja dano moral é necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a
causar injusta dor ou sofrimento.
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pelo autor pode ser classificado,
quando muito, como mero dissabor, insuficiente para caracterizar o dano moral. Neste sentido
SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3a
Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o
âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo
espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade exagerada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
21
de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista
dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja
revestida de certa importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 111). Logo após,
prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo, o desconforto, o
enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificado aqui, e
que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em
sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações” (obra
citada, página 113).
O C. Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de
meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial n. o
664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO, em
sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página 235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O
juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS também tece considerações a
respeito do ônus da prova e do fato constitutivo do direito do autor:
“A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo
de seu direito (art. 333, I), e, ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II).
Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do autor,
cujo reconhecimento com as respectivas consequências é materializado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
22
no pedido. Afirma o autor que emprestou ao réu determinada
importância em dinheiro e o prazo do contrato já expirou, sem o
pagamento respectivo. Ao autor incumbirá o ônus de provar o contrato e
a expiração do prazo que revelam seu direito.
Fato constitutivo não é apenas o que traz ideia de formação de contrato,
mas todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do que decorre de
responsabilidade por infração contratual, ou por ato ilícito.
Pretendendo o autor rescindir o contrato de locação, porque o réu
infringiu cláusula contratual, deve prova-lo. Se o autor pretende
responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como causador, por
exemplo, de acidente de trânsito que lhe causou dano, deverá provar o
fato, a culpa e o dano.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume 1,
12a edição, Editora Saraiva, páginas 509/510).
Assim, diante da demonstração de que o réu agiu no seu regular direito, e
ausentes os requisitos da configuração do ato ilícito, para a caracterização da responsabilidade
civil, eis que necessária a demonstração de culpa ou dolo do agente, bem como do nexo causal,
não há como imputar-lhe a obrigação indenizatória.
No caso, o contrato se cuida de negócio jurídico válido e foram
observados os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE
OLIVEIRA JÚNIOR, integrante da 21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do
recurso de apelação no 1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável no
benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados pelo
réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das demais
pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de repetição do
indébito, a indenização por danos morais e o pedido subsidiário de
readequação do empréstimo de cartão para empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
23
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do empréstimo
no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou às
fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no contrato
de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi um
ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o princípio da
liberdade contratual.” (Apelação no 1005638-32.2017.8.26.0024).
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR APOSENTADOS E
PENSIONISTAS.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO.
TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO DISPENSADO AOS IDOSOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem
decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, enfrentando os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
24
sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité
sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts. 282 e 283
do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de invalidade quando
deles não tenham decorrido prejuízos concretos. No caso, o Tribunal de
origem afirmou que a falta de remessa dos autos ao Revisor não
implicou prejuízo para a parte, porque o projeto de voto foi previamente
remetido para todos os desembargadores que participaram do
julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa fixada
para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não poderia ter
sido conhecido, porque referida decisão interlocutória jamais chegou a
vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta Corte Superior no
julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente prolação de sentença de
mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses individuais
homogêneos de toda uma categoria de consumidores idosos, e não
apenas os interesses pessoais de um único contratante do Cartão Sênior.
Impossível sustentar, assim, que o pedido formulado era incompatível
com a via judicial eleita ou que o Ministério Público não tinha
legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade cognitiva
e discernimento menores do que a população em geral. Nesses termos, a
pretexto de realizar os fins protetivos colimados pela Lei no 10.741/2003
(Estatuto do Idoso) e também pela Lei no 8.078/1990 (CDC), acabou por
dispensar tratamento discriminatório indevido a essa parcela útil e
produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do Cartão
Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela Resolução
BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar, assim, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
25
prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não faz
jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando
vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se justificando, de
igual maneira, conceder referidos honorários para outra instituição.
12. Recurso especial provido.
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR, mencionado
no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO
DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL
PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM
HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÁO DE CRÉDITO
DISPONIBILIZADO
A
APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO
PARA
DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO
MÍNIMO
DA
FATURA.
DESCONTO
EM
CASO
DE
INADIMPLEMENTO,
ATÉ
QUITAÇÃO
TOTAL
DA
DÍVIDA.
EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS
FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI No
10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via
ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado
na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade
da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso ela não
seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
26
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à
administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago
voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora
ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí,
esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito
diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo
INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer
tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente,
inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do
benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese,
contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de
crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo
consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem
assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto
naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que
estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se
esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem
sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição
dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de
inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito
em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado.
Liminar deferida.
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Deve ser destacada também a decisão monocrática do Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, do citado STJ:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
1.318.681
-
SP
(2018/0160090-6)
AGRAVANTE : AURO NUNES DA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
27
AGRAVADO : BANCO BMG SA
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da falta de demonstração da
afronta aos dispositivos legais arrolados e da incidência da Súmula n.
7/STJ (e-STJ fls. 193/194). O acórdão recorrido está assim ementado (e-
STJ fl. 162):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado cartão
de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício
previdenciário. Contratação comprovada pela instituição financeira.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 166/176), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente alegou ofensa ao
arts. 37, 51 e 52 do CDC e 157 do CC/2002. Sustentou, em síntese, que
deveria ter sido reconhecida a existência do vício de consentimento
lesão, pois "o contrato que alicerça a obrigação entre as partes é
visivelmente simplista, omitindo as informações vitais ao mínimo de
entendimento da avença por parte do cliente, circunstância que atraiu a
recorrente para essa armadilha" (e-STJ fl. 174).
No agravo (e-STJ fls. 197/206), afirma a presença de todos os requisitos
de admissibilidade do especial. O recorrido apresentou contraminuta (e-
STJ fls. 209/214).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos,
concluiu que o contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e
consciente e que eram incabíveis as alegações de que o recorrente
desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão de crédito.
Confira-se (e-STJ fls. 163/164):
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental consistente
na cópia do Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG
e autorização para desconto em folha de pagamento (fls. 85/87),
devidamente assinado pelo autor, bem como cópia de seus documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
28
pessoais (fls. 88/91) e de saque autorizado realizado no limite disponível
do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-se ainda, que, além de o termo de
adesão expressamente fazer menção à contratação de cartão de crédito
consignado, verificam-se discriminadas as taxas e encargos existentes
no serviço a ser prestado, bem como o valor consignado para
pagamento do mínimo indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as
alegações de que desconhecia que o crédito seria cedido na forma de
cartão de crédito. O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma
livre e consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor confessou
ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o autor limitou-se
a alegar desconhecimento na forma de concessão do crédito e nada
trouxe de modo a comprovar suas alegações ou afastar a validade dos
documentos produzidos, de modo que carece a mera alegação de
desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta claro, portanto, que
não há embasamento para o acolhimento da pretensão indenizatória do
autor por danos morais e materiais, uma vez que as provas apontam
para a validade da contratação e dos descontos efetuados pela
instituição financeira. Dessa maneira, a revisão de tal entendimento a
fim de concluir pela existência do vício do consentimento indicado pelo
recorrente esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVISORIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA.
1. "O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância
ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
29
quem compete o exame definitivo, não estando esse sujeito aos
argumentos daquela decisão agravada" (AgInt no AREsp 1023977/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
22/08/2017, DJe 28/08/2017). Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de
cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais, concluiu
pela inexistência dos vícios de consentimento indicados pela recorrente.
Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria necessário
reexame da prova dos autos e interpretação das cláusulas ajustadas, o
que é inviável em recurso especial, nos termos das súmulas
mencionadas.
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação do
dispositivo legal objeto de interpretação divergente, demonstração do
dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre
elas, nos termos definidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1209801/GO, de minha relatoria, QUARTA TURMA,
julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PEDIDO
DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à
formação do seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
30
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial" (Súmula n. 5/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1090159/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
22/03/2018,
DJe
04/04/2018.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância anterior, deve ser
observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2018.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 03/08/2018)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do trabalho
adicional realizado em grau recursal:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004712-18.2019.8.26.0077 - GAS
31
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do autor em 10% do valor da causa (vc - R$ 20.000,00 fls. 25) Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do apelado para 15% do valor da
causa, observado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)